Tribunal: TJSP
Processo: 1096223-28.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Erro material – Ocorrência – Ao contrário do que constou no aresto, não há falar em reembolso de despesas, mas em pagamento direto ao estabelecimento médico – Vício sanado – Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761836
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1096223-28.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante ITAÚSEG SAÚDE S/A, é embargado ADNAN
AHMAD DARGHAM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Acolheram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e ALVARO PASSOS.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1096223-28.2019.8.26.0100/50000
Embargante: Itaúseg Saúde S/A
Embargado: Adnan Ahmad Dargham
Comarca: São Paulo Foro Central -19a Vara Cível
VOTO No 39043
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Erro material

Ocorrência Ao contrário do que constou no aresto, não há
falar em reembolso de despesas, mas em pagamento direto
ao estabelecimento médico
Vício sanado
Embargos
acolhidos.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra v.
acórdão de fls. 270/277, dos autos em apenso, que deu provimento
em parte ao recurso de apelação do ora embargado.
2.
Diz, em resumo, que o acórdão contém erro material, pois, ao
contrário do que afirmou, o autor não comprovou o pagamento das
despesas médicas pleiteadas, não havendo se falar em reembolso.
Aduz que o pedido do autor era no sentido de que o próprio
estabelecimento médico fosse ressarcido diretamente pelo plano.
Sustenta que os juros e a correção monetária somente podem incidir
a partir do arbitramento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FUNDAMENTOS.
3.
Recebo os embargos, já que tempestivos, e os acolho pelos
motivos que passo a expor.
4.
Da detida análise dos autos, tem-se que, de fato, o acórdão
contém erro material, pelo que me penitencio.
5.
Com efeito, o pedido inicial foi formulado da seguinte forma:
“m) confirme-se e torne-se definitiva a tutela de urgência
liminarmente concedida, julgando procedente a ação
em todos os seus termos, inclusive impondo-se à Ré a
obrigação de custeio integral e reembolso securitário dos
recursos humanos e materiais necessários ao PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PROCEDIMENTO
CIRÚRGICO DE IMPLANTE DE CÓRNEA AO AUTOR, NO
IMPORTE DE R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) (doc. 09), junto
a Clínica de Olhos Dr. Moacir Cunha, inclusive ratificando-
se a cominação de astreintes;
n) seja a Ré condenada a quitar o pagamento em
aberto perante o nosocômio (doc. 09 - R$ 18.000,00),
com os acréscimos legais, no prazo de 24 horas, sob
pena de multa diária;” (fls. 18).
6.
Assim, não há falar em reembolso de despesas, como constou
do v. acórdão, mas em pagamento das despesas diretamente ao
estabelecimento médico, no qual realizado o procedimento descrito
pelo autor na inicial.
7.
Saliento que o documento juntado pelo embargado às fls. 12
não comprova o pagamento das despesas, certo que se trata de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nota fiscal sem qualquer comprovante de quitação do valor nela
constante.
8.
Anoto, ainda, que a correção monetária e os juros de mora
incidirão a partir do arbitramento.
9.
Tendo em vista o ora decidido, o v. acórdão passa a ter a
seguinte redação:
12.
Destarte, julga-se parcialmente procedente o
pedido, para condenar a ré a pagar as despesas
médicas e hospitalares comprovadas pelo autor, relativas
ao procedimento médico descrito na inicial, no limite de
reembolso do contrato. Tais valores deverão ser corrigidos
e acrescidos de juros de mora a partir do arbitramento.
Outrossim, fica também a ré condenada ao pagamento
de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), corrigido a partir deste acórdão e
acrescido de juros de mora desde a citação.
13.
Em razão da sucumbência mínima do autor,
condeno a ré ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em 12%
do valor da condenação.
14.
Por derradeiro, dou por prequestionados os
dispositivos
invocados
e,
tendo sido devidamente
motivado o entendimento esposado por esta C. 2a
Câmara de Direito Privado, eventual acesso às vias
especial ou extraordinárias não restará prejudicado.
15.
Pelo meu voto, pois, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso, nos termos da fundamentação
supra.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10.
Destarte, pelo meu voto, ACOLHO os embargos de
declaração, nos exatos termos da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR